Tribunal: TJDFT
Processo: 0755682-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓCICA - GAPED. PROFESSOR. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO APÓS READAPTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CARGO EM COMISSÃO. ADEQUAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO COM INCIDÊNCIA NO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso interposto pelo Ente Federativo contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (implementação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED com base na carga horária efetivamente trabalhada pelo autor, bem como o pagamento de R$ 37.573,76 referente ao período compreendido entre 24 de junho de 2016 e novembro de 2019, acrescido das parcelas vencidas durante o curso processual). Aduz o recorrente, em apertada síntese, que a sentença está em contradição com o Parecer n. 1317/2016 – PRCON/PGDF e a legislação correlata. Afirma que foram conferidos efeitos ao Parecer no 1317/2016 – PRCON/PGDF além do alcance nele definido (“se o cargo comissionado atualmente ocupado pelo interessado se enquadrar nos pressupostos estabelecidos no artigo 18 da Lei 5.105/2013, a GAPED poderá ser paga com base no vencimento básico relativo à carga horária de quarenta horas semanais. Por outro lado, se não se enquadrar, o pleito do servidor há de ser indeferido”).
II. Da análise do acervo probatório, observa-se que: (i) o requerente exerce o cargo de professor da educação básica da Secretaria de Estado de Educação - SEE/DF, admitido em 16/02/2001; (ii) procedimento administrativo de Readaptação Funcional n°. 080-003186/2010, onde foi alterado o código da Gratificação de Atividade de Pedagógica - GAPED para modalidade “readaptado”, a partir da folha de pagamento do mês 04/2013; (iii) nomeação para cargo em comissão de assessor da Subsecretaria de Gestão de Profissionais da Educação com ampliação da carga horária para 40horas ( Id Num. 20007452 - Pág. 79).
III. A Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), inicialmente denominada Gratificação de Atividade de Regência de Classe (GARC), foi instituída pela Lei Distrital no 202/1991. Era devida apenas “aos professores integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal” (art. 1o). Posteriormente, foi alterada pela Lei Distrital no 4.075/2007 que permitiu a incorporação à remuneração do cargo efetivo (grifo nosso) da gratificação no percentual de 1,2% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 30% (Art. 21, §1o, II) e, por fim, pela Lei no 5.105/2013 que fixa que os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR ( Lei n.5.105/2013 Art. 27).
IV. Diante do enquadramento jurídico, em que pese a Gratificação de Atividade Pedagógica ter natureza propter laborem, tal rubrica era recebida pelo requerente na data do afastamento que resultou em readaptação. Sendo inconteste sua incorporação à remuneração do cargo efetivo readaptado. Nesse particular, se a rubrica é vinculada a remuneração do cargo é devida a adequação do valor quando ampliada a jornada de trabalho. Irretocável, pois, a a sentença.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).